Tribunal: STF
Processo: RE 787339
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, que entendeu ser inviável que a parte autora pretenda quitar débitos federais mediante a utilização de precatório originário de ação movida contra o Estado do Rio Grande do Sul.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII, XXXIV, a, XXXV, LIV, LV e 100 da CF e aos arts. 78 e 86 do ADCT. Sustenta, em essência, que é viável a quitação de débito federal mediante a utilização de precatório originário de ação movida contra ente federado diverso.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator